Tribunal: STF
Processo: ARE 1531779
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão da 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Impugnação à execução apresentada pelo Estado, sob alegação de excesso na execução e não fixação de honorários advocatícios, em razão de ter sido a impugnação acolhida - R. decisão que acolheu a impugnação, diante do disposto no Tema 1033 do STF, porém entendeu ser devido integralmente ao Hospital Carlos Chagas, não havendo falar em abatimento do valor devido ao paciente, como pretendido pela executada, ora agravante - Decisão escorreita com amparo no título judicial e no Tema 1033/STF - Revisão pelo juízo de segundo grau de decisões de primeiro grau adstrita às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável - Hipóteses não configuradas no presente caso - Decisório que merece subsistir somente com a correção de que necessário o arbitramento de honorários advocatícios pelo proveito econômico, nos termos do princípio da causalidade e também do artigo 85, §§ 2º e 3º, do NCPC - Recurso parcialmente provido”



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido: 



    “1. Nos termos do artigo 1042, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil atual, mantenho a(s) decisão(ões) agravada(s) por seus próprios fundamentos. 2. Subam os autos. ”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo a fundamentação da sentença mantida por seus próprios fundamentos pela Corte de origem:



    “Conforme excerto da decisão recorrida, se conclui que de rigor sua manutenção:



    (...)



    O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Inquestionável a obrigatoriedade de aplicação da Tabela SUS, nos termos do título executivo e em consonância com a tese firmada pelo STF...O cálculo de fls. 47 foi realizado de acordo com as balizas determinadas no tema 1033 (Tabela SUS mais IVR) e a apuração da atualização monetária (fls. 43) seguiu o que foi estipulado pelo título executivo. Ante o exposto, acolho os cálculos da Fazenda Estadual, prosseguindo-se com a execução pelo valor de R$ 36.965,69, válido para abril de 2023. Anote-se que esse valor é devido integralmente ao Hospital Carlos Chagas, não havendo falar em abatimento do valor devido ao paciente, como pretendido pela executada. O venerando acórdão condenou a Fazenda Estadual ao reembolso das despesas médicas realizadas em hospital particular. Desta feita, tanto o autor tem o direito de ser reembolsado pelo que efetivamente gastou, assim como o Hospital também tem direito ao reembolso.



    (...)



    Não se vislumbra, assim, repito, qualquer vício na decisão hostilizada a permitir a sua reforma.



    Já no que toca à fixação de honorários advocatícios, com razão o Estado, em razão do acolhimento da impugnação apresentada, devendo haver o arbitramento em razão do proveito econômico obtido.



    (...)



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao presente Agravo apenas para arbitrar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, em favor do Estado, mantida a r. decisão, no mais, tal como lançada.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. CUSTEIO DAS DESPESAS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, a teor conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1406028 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-04-2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1369669 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-05-2022)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)  



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente